Tribunal: STF
Processo: RE 1423765
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação de execução de título extrajudicial. Bloqueio de verbas públicas municipais. Eventuais créditos do tesouro municipal destinados a sociedade de economia mista. Garantia de dívida da empresa com terceiro. Impossibilidade. ADPF nºs 275/PB e 485/AP. Agravo regimental não provido.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADPF nºs 275/PB e 485/AP, firmou o entendimento de que não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF).



    2. Não é cabível a determinação de penhora de verbas públicas relativas a eventuais créditos do tesouro municipal destinados à sociedade de economia mista para a garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços firmado pela referida empresa com terceiro.



    3. Agravo regimental não provido.